Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750657-59.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 78548147. Contrarrazões apresentadas (id. 79293239). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator